Tribunal: TJDFT
Processo: 0737171-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL DO FEITO EXECUTIVO NÃO CARACTERIZADA. ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO EMBARGADA NÃO CONFIGURADA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. PREVISÃO DE EXTENÇÃO DA FIANÇA PRESTADA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO FIADOR QUANTO À PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO. INVERSÃO DO ÕNUS DA PROVA QUANTO AO PAGAMENTO DOS ALUGUERES. IMPOSSIBILIDADE. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. CONCESSAO DE MORATÓRIA TÁCITA NÃO CONFIGURADA. TÍTULO EXECUTIVO REVESTIDO DE LIQUIDEZ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO.
1. Verificado que, a despeito de ter sido apresentado de forma incompleta o contrato de locação que aparelha a Execução, a irregularidade foi posteriormente sanada pela parte exequente, não há razão para que seja reconhecida a inépcia da inicial do feito executivo.
2. Havendo previsão no contrato de locação, no sentido de que a fiança prestada perduraria até a efetiva entrega das chaves do imóvel locado, não há como ser reconhecida a ilegitimidade do fiador para figurar no polo passivo da Execução de débitos locatícios inadimplidos no período de prorrogação contratual.
3. Incabível a inversão do ônus da prova quanto ao pagamento dos alugueres objeto da Execução, sobretudo quando o fiador é representante legal da empresa locatária e, nesta condição, deveria ter mantido em seu poder os recibos de quitação.
4. A mera demora no ajuizamento da Execução não caracteriza a concessão de moratória tácita ao locatário inadimplente quanto ao pagamento dos alugueres pactuados.
5. Constatado que a Execução embargada encontra-se instruída com o contrato de locação e o termo aditivo, no qual se encontra previsto o valor do aluguel e a forma de correção, carece de fundamento a tese de falta de liquidez e certeza do título executivo.
6. Apelação Cível conhecida e não provida.